Tribunal: TJSP
Processo: 1022699-56.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autor que sofreu AVC.

Necessidade de atendimento domiciliar pelo sistema "home care". R. sentença que entendeu pela cobertura parcial dos tratamentos. Escolha da melhor terapêutica que deve ser feita pelo médico que assiste o beneficiário e não pelo plano de saúde. Ofensa ao Código de Defesa

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autor que sofreu AVC.

Necessidade de atendimento domiciliar pelo sistema "home care". R. sentença que entendeu pela cobertura parcial dos tratamentos. Escolha da melhor terapêutica que deve ser feita pelo médico que assiste o beneficiário e não pelo plano de saúde. Ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Direito à saúde que deve ser preservado. Inteligência da Súmula 90 do TJSP. Recurso provido.